Tribunal: TJDFT
Processo: 0701712-80.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALTERAÇÃO POLO PASSIVO. INCLUSÃO DA CREDORA FIDUCIANTE DO IMÓVEL. ARREMATAÇÃO POR TERCEIRO. DEVEDOR ORIGINÁRIO. DESCABIMENTO.
1.Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que manteve a responsabilidade do agravante por dívidas condominiais pendentes, conforme sentença transitada em julgado, em 28/02/2020.
2. Verifica-se que, a despeito de a contribuição condominial ostentar natureza propter rem, não há como acolher o pedido do agravante, de alteração do polo passivo do Cumprimento de Sentença, com sua exclusão da relação processual, e inclusão da credora fiduciante do imóvel (SICOOB EMPRESARIAL), como nova responsável pelo débito condominial.
3. Com efeito o § 3o do art. 109, do CPC, ao dispor que os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário, não autoriza a ilação de ser possível ao devedor originário do débito, reconhecido no título exequendo, senão o próprio condomínio, solicitar a alteração subjetiva do título executivo judicial (quis debeatur), com o redirecionamento da execução, transferindo a obrigação de pagar quantia certa e a consequente responsabilidade patrimonial a quem não fez parte do processo.
4. E justamente isso que se depreende da jurisprudência citada no presente recurso, notadamente o Recurso Especial 1.653.143/DF, ao assegurar o redirecionamento da execução, apenas pelo Condomínio, em face do adquirente do imóvel não integrante da ação, e que, no caso, foi arrematado por um terceiro, de modo a restar consignado no voto condutor, que “eventual alteração na propriedade da res no transcurso da ação de cobrança (processo de conhecimento ou execução/cumprimento de sentença), não obriga o exequente a ajuizar nova demanda em face dos atuais proprietários. O entendimento exposto é indispensável para a própria subsistência do condomínio, cuja saúde financeira não pode ficar ao arbítrio de mudanças na titularidade dominial.”
5. Ademais, cuida-se de alienação fiduciária, cuja responsabilidade do devedor fiduciante, ora agravante, está legalmente prevista no § 8o da Lei n. 9.514/97: “Responde o fiduciante pelo pagamento dos impostos, taxas, contribuições condominiais e quaisquer outros encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel, cuja posse tenha sido transferida para o fiduciário, nos termos deste artigo, até a data em que o fiduciário vier a ser imitido na posse.”
6. Se não bastasse, ocorreu fato superveniente relevante no processo principal, pois a SICOOB EMPRESARIAL, “no intuito de não prejudicar o comprador/arrematante”, e com fundamento na sub-rogação legal (art. 346, CC), quitou todo o débito condominial, no montante de R$ 29.912,41, requerendo ao Juízo da Execução o prosseguimento da execução em face do agravante, para cobrança das 4 contribuições inadimplidas (ID 83808728).
7. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas, pelo agravante.
8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.